Tribunal: TCU
Processo: 026.776/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei do Audiovisual, que teve por objeto Cauby - Começaria Tudo Outra Vez (no da TCE no sistema: 1988/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 11620/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1670/2023-TCU-Primeira Câmara para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Subitem 9.2 do Acórdão 1670/2023-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: (...) "fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional da Cultura , nos termos do" (...); Leia-se: (...) fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema , nos termos do (...). 1. Processo TC- Processo 026.776/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comunicação Alternativa Ltda. (31.399.272/0001-30); Nelson Hoineff (XXX.606.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alice Hoineff e Ilair Leite de Araujo, representando Nelson Hoineff. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.